Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-88.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS EM PARTE – PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – levantamento da penhora sobre a máquina de lavar ante a demonstração da propriedade da apelada – existência de elementos para que a apelante concluísse em princípio, com base no princípio da aparência, que os bens eram de propriedade do executado – apelante que não deu causa à oposição

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS EM PARTE – PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – levantamento da penhora sobre a máquina de lavar ante a demonstração da propriedade da apelada – existência de elementos para que a apelante concluísse em princípio, com base no princípio da aparência, que os bens eram de propriedade do executado – apelante que não deu causa à oposição dos embargos, mas depois de opostos, defendeu veementemente a manutenção da constrição inclusive sobre o bem que não era do executado – sucumbência recíproca realmente existente por conta da postura processual da apelante – recurso desprovido.